Tribunal: TJMT
Processo: 0009156-83.2012.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009156-83.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO COELHO FERNANDES - CPF: 715.499.352-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR DE MOURA (VÍTIMA), JOSIMAR DE MOURA - CPF: 023.225.961-59 (VÍTIMA), JADSON RIBEIRO CARVALHO - CPF: 036.487.401-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009156-83.2012.8.11.0042

APELANTE: MARCELO COELHO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CONDENAÇÃO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“
‘Tratando-se de condenado que, apesar de registrar diversas condenações transitadas em julgado quando da prática delitiva, somente uma delas foi utilizada na segunda fase da dosimetria para configurar a reincidência, tendo as demais sido utilizadas para majorar a pena-base, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica’
(STJ, HC n. 597.807/SC)”.

“Conquanto a condição de multirreincidente autorize a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, isso não é possível quando é usada condenação criminal para fins de maus antecedentes criminais e subsiste apenas uma condenação para sopesar a reincidência, sendo de rigor a sua compensação com a confissão espontânea”
[TJMT, N.U 0023889-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2023, Publicado no DJE 9/12/2023].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE n. 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009156-83.2012.8.11.0042

APELANTE: MARCELO COELHO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcelo Coelho Fernandes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 7 anos de reclusão, e 15 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Prequestiona diversos dispositivos infraconstitucionais.

A 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009156-83.2012.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Na hipótese vertente, o juízo de origem promoveu a compensação
parcial
entre a atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, tendo em vista a
“multirreincidência”
do réu.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, conquanto o acusado ostentasse três condenações transitadas em julgado, fato é que duas delas foram sopesadas na primeira fase dosimétrica, a título de maus antecedentes, remanescendo apenas uma como reincidência.

Colho de excerto da sentença hostilizada:

“O réu possui anotações em sua folha de antecedentes criminais, inclusive com
3 (três) condenações já transitadas em julgado
. Neste caso, é assente o entendimento de que
1 (uma) condenação anterior seja considerada como circunstância agravante pela reincidência
, na fase apropriada da dosimetria da pena e as
outras 2 (duas) condenações
pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres MT, nos autos n. 0000000.00.0000-200.7165 e 0000000-0000.200.7169 com sentenças transitadas em julgado em 14/7/2008 e 24/6/2008,
serão valoradas negativamente a título de maus antecedentes para a determinação da pena-base
. Assim sendo fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão”.

Forte em tais razões, sobejando
uma
única condenação na segunda fase dosimétrica, deve ser promovida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.

Neste sentido, cito precedente do STJ:

“Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.

Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica”
[1]
.

Somente seria admissível a compensação parcial se o juízo sentenciante utilizasse, na segunda fase dosimétrica, duas [ou mais] condenações definitivas como agravante da reincidência, o que não se verificou na hipótese vertente.

A toda a evidência, não obstante a multirreincidência do agente, se apenas uma condenação foi considerada na segunda fase dosimétrica, a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea é medida de rigor.

Aliás, neste sentido é assente o entendimento jurisprudencial:

“Apesar de reconhecida a multirreincidência do apelante, tendo a magistrada utilizado apenas uma condenação para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, é vedado o reconhecimento da preponderância da multirreincidência, sob pena de
bis in idem
, haja vista que foram utilizadas as outras cinco condenações para exasperar a pena-base”
[2]
.

“Conquanto a condição de multirreincidente autorize a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, isso não é possível quando é usada condenação criminal para fins de maus antecedentes criminais e subsiste apenas uma condenação para sopesar a reincidência, sendo de rigor a sua compensação com a confissão espontânea”
[3]
.

“É viável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando remanesce apenas uma condenação do réu multirreincidente a ser sopesada na segunda fase da dosimetria”
[4]
.

A propósito, enfrentando situação semelhante, assim decidi:

“
‘Tratando-se de condenado que, apesar de registrar diversas condenações transitadas em julgado quando da prática delitiva, somente uma delas foi utilizada na segunda fase da dosimetria para configurar a reincidência, tendo as demais sido utilizadas para majorar a pena-base, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica’
(STJ, HC n. 597.807/SC)”
[5]
.

Forte em tais razões, promovo a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, ficando a pena intermediária estabelecida em 5 anos de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, conservo a fração imposta pelo juízo de origem, qual seja, em 1/3 [um terço], em razão da presença das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, ficando o apelante definitivamente condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, mantendo-se a reprimenda pecuniária de 15 [quinze] dias, evitando-se, com isso, a malsinada e indesejada
reformatio in pejus
.

Conservo o regime fechado para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[6]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda imposta do apelante,
MARCELO COELHO FERNANDES
, fixando-a em
6 anos e 8 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento, conservando-se a pena pecuniária em 15 dias-multa.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022.

[2]
TJMT, N.U 1000926-10.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023.

[3]
TJMT, N.U 0023889-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2023, Publicado no DJE 9/12/2023.

[4]
TJMT, N.U 0001491-35.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023.

[5]
TJMT, N.U 1000063-54.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023.

[6]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024